Tribunal: TJMT
Processo: 0004416-69.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004416-69.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DHEYNER RANDER GODINHO MARTINS - CPF: 038.281.441-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAIANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 028.552.991-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INGRIDI MARGARIDA DA SILVA - CPF: 083.641.901-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004416-69.2019.8.11.0064

APELANTE: DHEYNER RANDER GODINHO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E LESÃO CORPORAL CULPOSA [ARTS. 303, 306 E 309, TODOS DO CTB] – COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – FALTA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL – PRESCINDIBILIDADE -MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPRUDENTE E O RESULTADO – AFASTAMENTO DA RETENÇÃO DO VALOR PAGO À TÍTULO DE FIANÇA – AGENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INADMISSIBILIDADE – DESTINAÇÃO LEGAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 336, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DO ARTIGO 303, DO CTB – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA –
QUANTUM
FINAL DA PENA ALTERADO.

A negativa de autoria delitiva, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando a prática do crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais.

O laudo pericial no local do acidente, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade do crime que deixa vestígio, notadamente quando existe nos autos outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e registro de pronto-atendimento realizado pelos profissionais do SAMU.

“
A destinação da fiança está claramente prevista no artigo 336 do Código de Processo Penal, podendo ser utilizada, inclusive, para pagamento das custas judiciais
” (TJMT, N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Não havendo provas concretas quanto ao prejuízo material sofrido pela vítima – que, de acordo com as palavras dela, consistiu em valor superior a R$ 1.000,00 (mil reais) com despesas hospitalares –, inviável negativar as “consequências do delito” na dosimetria do crime do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por DHEYNER RANDER GODINHO MARTINS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos PJE n. 004416-69.2019.811.0064, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal culposa, embriaguez no volante e dirigir veículo automotor sem habilitação [arts. 303, 306 e 309, todos da Lei n. 9.503/97], à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 6 (seis) meses.

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido quanto à prática do crime do artigo 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,

porque:
1)
inexistem provas seguras que atestem ter violado o dever objetivo de cuidado na condução do seu automóvel;
2)
não foi realizada perícia técnica no local do acidente;
3)
a condenação baseia-se, exclusivamente, na palavra da vítima, quando, a seu entender, cabe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, verbera que não há se falar na retenção do valor pago a título de fiança para garantir a satisfação das custas processuais, sobretudo em razão de sua hipossuficiência econômica e pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual [doc. digital n. 116074165].

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 116074170].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 121296461].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra DHEYNER RANDER GODINHO MARTINS a prática dos delitos tipificados nos artigos 303, 306, §1
o
, II e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro [lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e dirigir automóvel sem habilitação].

A denúncia foi assim colocada:

“
no dia 23 de março de 2019, por volta das 12h na via pública, notadamente no cruzamento da Ponta Porã coma Rua Jonas Marcondes, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado DHEYNER RANDER GODINHO MARTINS conduziu veículo automotor [...] sem a devida permissão para dirigir [...], com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [...] e praticou lesão corporal culposa na vítima Ingrid Margarida da Silva [...].

[...] no dia dos fatos, o acusado, após feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, passou a conduzir seu veículo pela via pública, quando, agindo com manifesta imprudência, avançou sobre o cruzamento sem observar a sinalização de parada obrigatória, colidindo com a motocicleta [...] conduzida pela vítima, que seguia pela preferencial. Infere-se que, em razão da colisão, a vítima suportou as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo [...].

Uma vez acionados [...] os policiais militares se deslocaram até o local dos fatos, onde no curso da abordagem, verificaram que o acusado não possuía habilitação para dirigir assim como apresentava visíveis sinais de embriaguez [...]”
(doc. digital n. 116074086).

Encerrada a instrução processual, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 6 (seis) meses, em razão da prática dos crimes dos artigos 303, 306 e 309, todos da Lei n. 9.503/97.

A insurgência defensiva cinge-se à absolvição de DHEYNER quanto à prática do crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor, haja vista:
1)
inexistir provas seguras que atestem ter ele violado o dever objetivo de cuidado na condução de seu automóvel;
2)
não ter sido realizada perícia técnica no local do acidente;
3)
a condenação se basear, exclusivamente, nas palavras da vítima. Subsidiariamente, busca a devolução do valor pago a título de fiança por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas que justificam a condenação do apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, laudo pericial, relatório de atendimento confeccionado pelos agentes do SAMU (doc. digital n. 116074086) e nos depoimentos testemunhais.

No que tange à autoria delitiva, na fase investigativa os investigadores de polícia responsáveis por atender a ocorrência, DIVINO ALEXANDRE GONÇALVES e SEBASTIÃO PEDRO DE LIMA, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] estava de plantão nesta delegacia quando foi solicitado via CIPSP para se deslocar até o local do fato, onde pôde observar que os veículos envolvidos se encontravam no local. A condutora da motocicleta já havia sido encaminhada à UPA e o condutor do veículo Gol permaneceu no local; QUE o Gol trafegava pela Rua Ponta Porã, sentido bairro-centro e o condutor não observou a sinalização de “pare”, invadindo a via preferencial e colidindo na motocicleta que trafegava pela Rua Jonas Marcondes [...]; QUE em decorrência do acidente, ambos os veículos sofreram danos materiais e a condutora da moto foi encaminhada à UPA pela equipe do SAMU; QUE o depoente conversou com a equipe de plantão na UPA, que relatou que a vítima estava com escoriações pelo corpo e lesão no ombro esquerdo, aguardando para fazer raio-x; QUE foi observado que o condutor do Gol estava com sinais visíveis de embriaguez: dificuldade de equilíbrio, fala alterada, sonolência, olhos vermelhos, odor etílico e desordem nas vestes e foi conduzido para realizar o teste do etilômetro, porém se negou a fazer [...]”
(doc. digital n. 116074086).

De fato, no exame para constatação da alcoolemia, o agente de segurança responsável pela sua confecção fez registrar que:

“
Nome: DHEYNER RANDER GODINHO MARTINS

1. Envolveu-se em acidente de trânsito SIM (x)

2. Declara ter ingerido bebida alcoólica SIM (x)

Se sim, quando: segundo o condutor [...] um pouco antes de acontecer o acidente.

[...]

Sinais observados pelo agente fiscalizador:

Sonolência; olhos vermelhos; desordem nas vestes; odor de álcool no hálito;

Quanto à atitude, o condutor apresenta:

Exaltação; Falante; Dispersão.

[...]

Quanto à capacidade motora e verbal, o condutor apresenta:

Dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

De acordo com as características cima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está:

10.1 Sob influência do álcool SIM (x)”
(doc. digital n. 116074086).

A vítima, INGRID MARGARIDA DA SILVA, relatou:

“
[...] QUE trafegava com uma motocicleta [...] numa via de mão dupla, quando foi abalroada por um veículo GOL que trafegava na mesma via, no sentido oposto, quando bruscamente fez uma conversão para a esquerda, colidindo com a declarante; QUE devido a colisão a declarante veio ao solo; QUE a declarante percebeu que o condutor do gol estava muito embriagado [...]; QUE a declarante foi encaminhada à UPA [...] teve um deslocamento no ombro esquerdo e está fazendo uso de tipóia, queimadura na perna esquerda e escoriações em várias partes do corpo; QUE a declarante não fez exame de corpo de delito e não tem nenhum documento ou prontuário médico neste momento; QUE a declarante não é habilitada por ser menor de idade; QUE informa que a motocicleta pertence a sua genitora [...] porém pegou sem o conhecimento dela [...]; QUE sua mãe nunca lhe permitiu conduzir a moto, deixando a chave sempre escondida, tendo a declarante que procurá-la para sair com a moto [...]”
(doc. digital n. 116074086).

Corroborando as declarações da ofendida, o relatório de ocorrência, elaborado pela equipe do SAMU, registrou que ela foi atendida no local do acidente e apresentava escoriações pelo corpo em decorrência da colisão dos veículos e pela sua queda no asfalto (doc. digital n. 116074086).

Quando interrogado, DHEYNER reservou-se no direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 116074086).

Em juízo foram ouvidas a vítima INGRID, a informante DAIANA CRISTINA DA SILVA, a testemunha DIVINO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o investigador de polícia DIVINO ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente, acrescentando que o veículo do acusado estava se deslocando pela Avenida Ponta Porã e, ao invés de parar em um cruzamento, seguiu o percurso e colidiu com a motocicleta da vítima que estava na Rua Jonas Marcondes. Disse que o acusado se negou a fazer o teste do etilômetro, mas constatou os sinais de embriaguez alcoólica dele, como andar cambaleante, forte odor etílico e olhos avermelhados. Por fim, asseverou ter se deslocado à UPA para verificar o estado da vítima e que os médicos lhe informaram que ela estava com “a clavícula esquerda quebrada e com escoriações pelo corpo” (arquivo digital – nome da mídia: Testemunha DIVINO ALEXANDRE – 0004416-69.2019.mp4).

A vítima INGRID afirmou que estava trafegando por uma rua de mão dupla e que o acusado vinha no sentido contrário quando, num cruzamento, onde tinha a preferencial, ele, de inopino, manobrou o veículo na sua direção e colidiu com a lateral de sua motocicleta. Asseverou estar na velocidade de 40km/h (quarenta quilômetros por hora) e que, com o impacto, foi arremessada para a calçada. Disse que, em razão da queda, quebrou a clavícula e que teve o prejuízo de R$ 1.000,00 (mil reais) com remédios, e aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com o conserto da motocicleta. Narrou que o acusado parecia estar embriagado, uma vez que se apresentava com a fala embaralhada, andar cambaleante e estava sem camiseta. Por fim, relatou que o réu lhe dizia, a todo momento, que iria arcar com os prejuízos, porém, nunca lhe procurou (arquivo digital – nome da mídia: Vitima INGRID – 0004416-69.2019.mp4).

Corroborando as declarações da ofendida, sua genitora DAIANA informou que não estava no local dos fatos, mas que os médicos da UPA ligaram no seu celular informando que INGRID havia sofrido um acidente. Afirmou que se deslocou para a unidade médica e, no local, ficou sabendo a dinâmica do acidente. Asseverou que sua filha lhe contou que estava trafegando numa avenida de mão dupla e que o acusado invadiu a pista de rolamento contrária e abalroou sua motocicleta. Disse que, em razão do acidente, INGRID fraturou a clavícula e, na época, gastaram aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) com medicamentos. Relatou que sua filha não possuía habilitação e que, no dia dos fatos, a moto foi apreendida, pois estava com a documentação atrasada; contudo, não conseguiram reavê-la. Por fim, declarou que o acusado nunca entrou em contato com sua família para arcar com os prejuízos causados (arquivo digital – nome da mídia: Testemunha DAIANA CRISTINA – 0004416-69.2019.mp4).

O acusado, DHEYNER, quando interrogado, confirmou que, no dia dos fatos, havia ingerido o conteúdo de 6 (seis) garrafas de cerveja. Disse que estava no seu veículo, trafegando por uma avenida, quando parou em frente a uma placa de sinalização. Relatou que INGRID estava subindo na direção oposta quando, ao fazer uma conversão com sua motocicleta, ela invadiu a pista de rolamento que o declarante estava e acertou seu automóvel (arquivo digital – nome da mídia: Interrogatorio DHEYNER RANDER – 0004416-69.2019.mp4).

Ao reverso do alegado, há elementos suficientes que mostram que o apelante deu causa ao acidente, uma vez que faltou com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, desobedecendo as normas gerais de circulação e conduta.

De acordo com os artigos 28, 34 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

[...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

[...]

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”

O crime culposo é aquele resultante da não observância de um cuidado indispensável, manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, por imprudência negligência ou imperícia (CP, art. 18, inciso II).

Para sua configuração, devem estar presentes os seguintes requisitos:
1)
a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário;
2)
nexo causal entre a conduta e o resultado;
3)
tipicidade;
4)
previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“
No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10a Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Como visto, tratando-se de crimes culposos, para a configuração do tipo penal é preciso analisar a presença do elemento psicológico da conduta – a culpa
strictu sensu
–, que, no caso dos autos, ficou manifestamente evidenciada.

No tocante à análise das provas, elas mostram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do réu – que não tomou todas as precauções possíveis na condução do automóvel –, vindo a abalroar a motocicleta da vítima.

Sobre a dinâmica do acidente, o juiz de origem reconheceu que o apelante “
invadiu a preferencial da vítima Ingrid, vindo a colidir com a motocicleta [...] demonstrando assim que o réu agiu de forma imprudente”,
como se infere neste excerto da sentença, que também adoto como razões desta decisão:

“[...] apesar da aparente existência de duas

versões nos autos, acerca da trajetória desenvolvida pelo réu, no momento da colisão

contra a motocicleta conduzida pela vítima, restou devidamente demonstrado nos autos a

sua imprudência, seja pela invasão do cruzamento, desrespeitando a sinalização de

parada obrigatória ou pela conversão inopinada, pois em ambas as situações, é certo e

induvidoso que o réu invadiu a preferencial da vítima [...].

De outro giro, em que pese a versão apresentada pelo réu, de que

somente entrou na frente da vítima, pois ela acionou a seta, indicando que iria entrar na

mesma rua que ele estava, a meu ver, padece de credibilidade, pois essa alegação ficou

restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto

a subsidiar o alegado, ao contrário disso, conforme mencionado alhures, a palavra da

vítima é firme em relatar que ao se aproximar do veículo conduzido pelo réu, ele acelerou

e colidiu contra a lateral da sua motocicleta, além do mais, a vítima em momento algum

apresentou qualquer indício de que iria realizar qualquer conversão naquele momento”
(doc. digital n. 116074147).

Apesar de a Defesa alegar que não foi realizada a perícia no local do acidente, a prova oral produzida, sobretudo a versão da vítima se mostra coerente e segura quanto à existência do crime, de modo que pode e deve ser valorada e admitida como suficiente para afastar o pedido de absolvição.

Além disso, a comprovação da materialidade delitiva, consubstanciada nos depoimentos testemunhais, exame de corpo de delito e no relatório de atendimento dos paramédicos do SAMU –, que integram o caderno do inquérito –, não deixam dúvidas quanto à ocorrência do crime. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 303 E 306 DA LEI N. 9.503/1997. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. APFD. BO. GUIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LAUDOS ELABORADOS POR MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios,
notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas
. Precedentes [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 956.479/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Nesse mesmo sentido, trago precedente desta Corte Estadual de Justiça:

“[...] LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA DENÚNCIA POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, “TENTOU SOCORRER AS VÍTIMAS”, “PRATICOU UMA AÇÃO QUE RESULTOU EM DOIS CRIMES” [...] PROVA TESTEMUNHAL SUPRE A FALTA DO EXAME PERICIAL – ACÓRDÃO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA [...] O exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, afigura-se indispensável nas infrações que deixam vestígios, sob pena de nulidade, ressalvada a inviabilidade de sua realização, pois, nessa hipótese, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (STJ, REsp 894313/RS). “Restando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em razão do conjunto probatório coligido nos autos, mormente pela declaração da vítima [...], a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (TJMT, Ap 57366/2016) [...]”
(Ap 110179/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

No que tange às reprimendas estabelecidas na sentença, procedo,
de ofício
, a reanálise delas.

Quanto aos crimes dos artigos 306 e 309, ambos do CTB, não observo nenhuma incongruência nas dosimetrias, uma vez que o juiz singular fixou-as em seus patamares mínimos e reconheceu o concurso formal de delitos, estabelecendo a pena em
7 (sete) meses de detenção
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Noutro giro, a dosimetria do crime do artigo 303,
caput
,

do CTB necessita de ajustes.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado não se desgarrou da normalidade. O réu não registra antecedentes. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não há elementos para se aquilatar a personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade do tipo. As circunstâncias a meu ver foram inerentes ao fato.
As consequências do fato, a meu ver, transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois entendo que neste caso em específico, a vítima Ingrid suportou um prejuízo de mais de R$ 1.000,00 com as despesas hospitalares, sendo que o réu não lhe ajudou com nenhum valor, conforme declaração da própria vítima e da sua genitora
. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as consequências do crime, a qual
atribuo o quantum de majoração de 1/8, portanto, fixo a pena-base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
”

(doc. digital n. 67688155).

Bem se vê que o juiz singular recrudesceu a pena-base em
22 (vinte e dois) dias de detenção
, por considerar desfavorável as
consequências
do crime.

Em relação à vetorial, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
Consequências do crime constituem o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe que a morte da vítima colocará em risco uma família, pode-se considerar o fato para mensurar a pena.

[...]

No alerta de David Teixeira de Azevedo, observa-se a relevância da cautela de evitar a dupla punição pelo mesmo fato: “é defeso ao magistrado elevar a sanção, no trabalho de motivação e aplicação da pena, em razão da virulência do ataque ou da gravidade da lesão ao bem jurídico, tomando circunstâncias já consideradas no tipo incriminador. Se assim o fizer, incidirá no bis in idem, repetindo para a gravidade do crime a modalidade ou o grau de intensidade da ofensa, ambos já considerados e avaliados pelo legislador ao fixar a quantidade da pena mínima.

Todo cuidado do julgador é pouco para evitar a dupla punição pelo mesmo fato. A consequência do crime, insista-se, é a anômala, diferente do que já se viu, peculiar. Todo tipo penal incriminador tutela um bem jurídico; logo, não é a perda desse bem a consequência do crime a ser ponderada como circunstância judicial para elevar a pena. Deve ser qualquer fator transcendente ao bem tutelado, atingindo outros bens, nem mesmo previstos pelo legislador”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Vol. 1, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2017, pgs. 770/771).

O desvalor das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal deve ocorrer a partir de elementos concretos presentes no bojo do processo, uma vez que singelas deduções, desprovidas de lastro probatório, são inadmissíveis no aumento da pena-base.

No caso
sub judice
, não desconsidero os transtornos sofridos pela vítima – tanto físicos como psicológicos – em razão do acidente automobilístico causado pelo réu; contudo, o valor do prejuízo material não restou esclarecido nos autos, haja vista não ter sido juntado nenhum comprovante ou recibo relacionado às despesas hospitalares ou dos medicamentos necessários para o tratamento, razão pela qual não se pode invocá-lo em desfavor do réu.

Nesse sentido:

[...] A primeira etapa de fixação da reprimenda, como é cediço, tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador,sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo. Sendo assim, é inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade. [...]
(STJ, AgRg no HC 682.459/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,DJe 12/11/2021).

Desse modo, procedo à reanálise da dosimetria.

O crime previsto no artigo 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
6 (seis) meses de detenção
.

Dando sequência à aplicação da pena, não verifico a presença de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em seu patamar mínimo, qual seja,
6 (seis) meses de detenção
.

Tendo o crime do artigo 303, do CTB e os delitos remanescentes – arts. 306 e 309, ambos da Lei n. 9.503/97 – praticados mediante mais de uma conduta e contra bens jurídicos diversos, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade para os tipos penais em que incorreu o apelante.

Em razão do concurso material [CP, art. 69], aliado ao fato de que todos os tipos penais imputados são apenados com detenção, torno definitiva a reprimenda em
1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção
, no regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantida a substituição da pena corpórea por
duas restritivas de direitos
e a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de
6 (seis) meses
.

Por derradeiro, no que tange à retenção do valor recolhido pelo apelante à título de fiança, o artigo 336 do Código de Processo Penal é bastante didático ao dispor que, sendo o agente condenado, “
o
dinheiro
ou objetos
dados como fiança
servirão ao
pagamento das custas
, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa [...]
”.

No mesmo sentido, colho precedentes deste Sodalício e da Corte Cidadã,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 14, CAPUT DA LEI 10.826/2003 [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA– PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA [...] NÃO DESTINAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS – INVIABILIDADE – RÉU CONDENADO – DESTINAÇÃO DA FIANÇA PREVISTA NO ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE [...] A destinação da fiança está claramente prevista no artigo 336 do Código de Processo Penal, podendo ser utilizada, inclusive, para pagamento das custas judiciais”
(TJMT, N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os demais encargos previstos no art. 336 do CPP.Precedente. Há, portanto, uma ordem de preferência a ser seguida: as custas processuais, a indenização do dano, a prestação pecuniária e a multa. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ, AgRg no AREsp 1874158/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA,julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Depois, o fato de ser assistido pela Defensoria Pública não interfere na retenção da caução prestada, sobretudo porque a análise da hipossuficiência econômica do agente é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo defensivo.

De outro giro,
DE OFÍCIO
, redimensiono a pena privativa de liberdade do réu,
DHEYNER RANDER GODINHO MARTINS
, ficando condenado à reprimenda definitiva de
1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantido incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022